Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739549-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIA SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao Princípio da Não Surpresa e da Congruência se a Sentença refutou, de forma suficiente e adequada, as pretensões apresentadas na Exordial, com fundamento nas alegações nela dispostas. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a correção monetária do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP dever obedecer o mesmo tratamento conferido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, porquanto “a primeira contribuição é servil ao favorecido com o fito de levantá-lo em situações excepcionais, bem como instituído com a mesma ratio essendi”. 3. A prescrição para cobrança de valores relativos ao FGTS é decenal, nos termos da Jurisprudência majoritária da Oitava Turma Cível. Ressalva do Relator. 4. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 189 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data em que teve efetivo conhecimento da violação de seu direito, vale dizer, em 4/9/2019, quando teve acesso aos extratos detalhados de sua conta bancária. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 189 do CC, pois a turma julgadora decidiu que “a própria narrativa fática apresentada pela recorrente demonstra como seu direito poderia ter sido exercido em 2001, no momento do saque. A partir desse momento, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, em razão da inércia da interessada”. Assim, “proposta a ação em 19/12/219, cerca de dezoito anos depois do saque das verbas do PASEP, concluiu-se pela prescrição da pretensão de reparação” (id 18184161-Pág. 8). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao pedido id 19737387, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003